Tribunal: TCU
Processo: 036.634/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 516/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, dar quitação a Francisco Dantas Ricarte (CPF XXX.507.904-XX) e a Copal Construtora Paraiba Ltda.- ME (41.151.077/0001-40, e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.634/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Copal Construtora Paraiba Ltda - ME (41.151.077/0001-40); Francisco Dantas Ricarte (XXX.507.904-XX); José de Souza Bandeira (XXX.906.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - PB. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Newton Nobel Sobreira Vita (10.204/OAB-PB), representando Francisco Dantas Ricarte; Surama Leite Rolim Bandeira, representando José de Souza Bandeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir da relação processual o Sr. José de Souza Bandeira (falecido); 1.7.2. considerar revel a Copal - Construtora Paraíba Ltda. (CNPJ 41.151.077/0001-40), empresa contratada para executar o objeto conveniado, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 1.7.3. acolher as alegações de defesa de Francisco Dantas Ricarte (CPF XXX.507.904-XX); 1.7.4. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.